Tribunal: TJDFT
Processo: 0729486-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729486-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO OLEGARIO LOPES DE SOUZA AGRAVADO: LILIAN BRANCO CAMPOS D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de alienação particular do bem foi objeto de decisão de ID 160428266 da origem, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/06/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu aos 05/06/2023 (segunda-feira), logo, o prazo recursal teria se terminado em 26/06/2023 (segunda-feira), de modo que o presente recurso, interposto em 21/07/2023, em tese, estaria intempestivo. Com efeito, ressalto, desde logo, que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo prescricional. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator